Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARTILHA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. INCOMUNICABILIDADE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE TABELA FIPE PARA AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS. CRITÉRIO OBJETIVO FORNECIDO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. CONSULTA AO CCSBACEN. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A denominação atribuída ao provimento judicial que encerra a liquidação por arbitramento não enseja nulidade quando inexistente prejuízo concreto, sobretudo quando a parte maneja o recurso cabível e tem sua pretensão regularmente examinada pelo Tribunal, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
2. O cerceamento de defesa configura-se apenas quando há efetiva restrição ao exercício do contraditório ou à produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando a parte recorre e tem seu inconformismo apreciado em sede própria.
3. Os valores existentes em conta bancária na data da dissolução da união estável integram a partilha quando não demonstrada a natureza exclusiva dos recursos, incumbindo à parte interessada comprovar a incomunicabilidade alegada, conforme o art. 373, II, do CPC/15.
4. A utilização da Tabela Fipe como parâmetro de avaliação de veículos constitui critério objetivo e amplamente aceito, legitimamente aplicado quando inexistem elementos técnicos mais precisos, especialmente quando os próprios dados foram apresentados pelo Agravante em cumprimento à determinação judicial.
5. A consulta ao CCS-BACEN é medida que fornece dados cadastrais, incapaz de revelar valores, extratos, movimentação financeira ou ativos ocultos, possuindo base de dados equivalente àquela já fornecida pelo SISBAJUD, ferramenta mais completa e adequada, o que torna a diligência desnecessária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.